Tribunal: TJBA
Processo: 8111238-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111238-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMANUEL ARAUJO SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que anulou ato de exoneração de militar por considerar sua edição tardia e violadora da segurança jurídica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à fundamentação relacionada aos princípios constitucionais da hierarquia e disciplina militar e da separação de Poderes; e (ii) saber se seria cabível, em sede de embargos de declaração, a reforma do julgado por meio de efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. Inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de modo claro as alegações relacionadas aos princípios constitucionais invocados, concluindo pela prevalência da segurança jurídica diante da inércia administrativa. 4. A fundamentação adotada afastou a possibilidade de revisão meritória via embargos de declaração, reconhecendo a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nessa via recursal. 5. Não houve violação ao princípio da separação de Poderes, mas exercício do controle de legalidade pelo Judiciário, que não substituiu o juízo de conveniência e oportunidade da Administração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A mera ausência de menção literal a dispositivo constitucional não configura omissão quando a matéria foi enfrentada de forma implícita e suficiente. 2. A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado, sem demonstração de vício, é incabível. 3. O controle jurisdicional do ato administrativo alcança a aferição da legalidade em sentido amplo, inclusive diante de inércia administrativa prolongada que afeta a segurança jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, e 42; CPC, art. 1.022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8111238-64.2023.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado EMANUEL ARAÚJO SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2026. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)